Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723663-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERMO NORTE ENERGIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela corré, TERMO NORTE ENERGIA LTDA, contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento por aquela interposto, com fundamento na falta de formulação de pedido recursal de mérito. Alega a corré agravante, em suas razões recursais (id 72907136), que, diferentemente da fundamentação da decisão, há pedido certo, determinado e específico no agravo de instrumento. Afirma que a expressão “cassação” não é antagônica em relação à reforma da decisão, e que julgados do STJ e desta 5a Turma Cível consideram que o pedido de cassação de uma tutela de urgência ou liminar significa revogação da decisão. Acrescenta ser possível observar, da leitura da petição inicial do agravo de instrumento, que a corré agravante sustenta a ausência dos requisitos para deferimento da tutela de urgência na origem, requerendo, portanto, sua reforma, ou cassação, ou revogação, palavras que, segundo a agravante, têm o mesmo sentido. Defende que, se não havia no agravo de instrumento qualquer tópico tratando de error in procedendo, não seria possível falar-se em dúvida quanto ao pedido. Aponta que, mesmo que houvesse alguma imprecisão ou falta de clareza ou falta de pedido expresso, deve o julgador realizar uma interpretação lógico-sistêmica de toda a peça. Reproduz julgados que entende estarem em consonância com a argumentação, defendendo, ainda, que, de acordo com diversos dispositivos do CPC, não mais se admite a extinção do processo e o não conhecimento por mero formalismo. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, requer a Agravante: a) que seja exercido por parte dessa Relatoria o juízo de retratação, conhecendo do presente agravo interno e desde já provendo-o para, reformando a decisão agravada, seja conhecido o agravo de instrumento e, desde já, deferido pedido de efeito suspensivo requestado na aludida peça recursal, no sentido de suspender os efeitos da liminar agravada; b) superado o pedido retro, que seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões a este recurso; c) após as formalidades de lei, que seja dado inteiro provimento a este recurso, reformando-se a decisão agravada no sentido de conhecer o agravo de instrumento e desde já, conceder o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento em foco, suspendendo-se os efeitos da liminar agravada para, ao fim, reformar a decisão que deferiu a tutela cautelar e determinou a suspensão dos efeitos da outorga prévia 337/2023- ADASA/SRH/COUT e da outorga prévia 33/2024- ADASA/SRH/COUT, sem a presença da probabilidade do direito ou do perigo na demora, para que sejam, ao cabo, mantidas válidas e eficazes as outorgas prévias concedidas pela ADASA.” (id 72907136 – p. 17). Contrarrazões em id 73714777, pelo desprovimento do agravo interno. Parecer da Procuradoria de Justiça em id 74922993, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do agravo interno e, em consequência, pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado. Decido. Entendo ser o caso de reconsiderar a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que é possível depreender a pretensão de reforma a partir da análise do conjunto da postulação formulada no recurso. Posto isso, revejo meu posicionamento a fim de admitir o agravo de instrumento. Passo a examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta a ré agravante, nas razões de id 72839186, que o projeto da Usina Termelétrica Brasília (UTE Brasília) é dotado de alta relevância, e que o juízo a quo, numa visão estreita, apenas conseguiu enxergar potenciais riscos do projeto, sem analisar suas inúmeras benesses, notadamente a importância para o Sistema Interligado Nacional (SIN), que envolve diferentes fontes de geração de energia e minimiza os riscos de racionamento e apagões, tendo sido, estrategicamente, proposta a implementação de usina termelétrica a gás natural na região. Aponta que o projeto é importante para o desenvolvimento do mercado de gás natural na região Centro-Oeste, bem como ressalta a relevância ambiental do projeto, por adotar um combustível de transição energética. Entende haver indevida intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo e no mérito das políticas públicas governamentais, defendendo, outrossim, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos de outorgas, as quais alega estarem subsidiadas em pareceres técnicos e no Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Aduz que o estudo do IEMA, datado de 2016, que a associação agravada utiliza para tentar levantar dúvidas quanto ao nível de criticidade da bacia hidrográfica, é genérico e não analisa concretamente a hipótese dos autos, sendo superficial e incapaz de oferecer análise técnica. Defende que, diferentemente do que restou fundamentado na decisão interlocutória recorrida, não há risco ao resultado útil do processo a justificar a medida cautelar deferida, até porque as dúvidas quanto aos alegados danos somente poderão ser elucidadas com o prosseguimento do procedimento de licenciamento ambiental. Argumenta ser necessária a revogação da liminar deferida na origem, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o projeto da UTE Brasília tem a finalidade de participar do Leilão de Reserva de Capacidade, que será lançado a qualquer momento pelo Ministério de Minas e Energia (MME), de forma que, caso a ré agravante não obtenha os licenciamentos necessários, restará inviabilizada a participação de tal projeto. Pois bem. A despeito das razões expostas, não restaram configurados os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo. A ré agravante TERMO NORTE não apresentou quaisquer informações sobre a abertura do Leilão de Reserva de Capacidade, do Ministério de Minas e Energia, referente ao ano de 2025. Nada obstante, há informações oficiais do Governo Federal no sentido de que não haverá leilão em 2025, uma vez que as portarias que subsidiavam a realização do certame foram revogadas: “Nesta terça-feira (20/5), a diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) declarou extinto o processo de instrução do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2025 (LRCAP). Solicitado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da Portaria Normativa GM/MME no 96/2024, o certame seria destinado à contratação de potência elétrica a partir de empreendimentos de geração, novos e existentes, provenientes de usinas hidrelétricas e termelétricas a gás natural e a biocombustíveis. Apesar da realização da Consulta Pública no 10/2025, coordenada pela ANEEL para obter subsídios referentes à minuta de edital do LRCAP de 2025, seu escopo foi comprometido, já que a base legal para a realização do leilão foi superada com a edição da Portaria Normativa MME no 106, de 2025, que revogou as portarias que subsidiavam a realização do certame. Portanto, diante da impossibilidade da realização do LRCAP de 2025, o processo foi declarado extinto em razão da decisão estar prejudicada pela revogação dos comandos legais que suportavam a realização do certame, conforme previsto no Art. 14 do Anexo à Resolução Normativa no 273/2007.” (ANEEL declara extinto o processo de instrução do LRCAP 2025 — Agência Nacional de Energia Elétrica). Portanto, não restou comprovado o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cuja configuração seria imprescindível para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Desse modo, as questões suscitadas no agravo de instrumento serão examinadas pelo Colegiado. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 72879777 e determino o prosseguimento do agravo de instrumento, o qual recebo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora, ASSOCIAÇÃO ARAYARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora